Tribunal: TJMT
Processo: 1000681-20.2021.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000681-20.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 04.837.791/0001-60 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (ADVOGADO), GILSON ANDRE DE ALCANTARA - CPF: 571.358.001-68 (RECORRIDO), JACIRA JUSTINA DE MORAES - CPF: 906.292.991-53 (RECORRIDO), ELISABETH CARDOSO DE ALCANTARA - CPF: 207.963.071-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000681-20.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Q. I. Centro Educacional Ltda - ME

Recorrido(s):

Gilson Andre de Alcantara

Jacira Justina de Moraes

Elisabeth Cardoso de Alcantara

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REQUISITO DO ARTIGO 784, III, DO CPC. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANTÉM. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Argumenta a Recorrente que na data de 16/03/2018 foi celebrado entre as partes os contratos de prestação de serviços n.º 6276/2018 e que os valores decorrentes da contratação não foram quitados, que perfazem a quantia de R$4.567,69.

2. A petição inicial foi indeferida sob o fundamento do artigo 784, III, do CPC, que trata dos requisitos do título executivo extrajudicial e ao que se constata é que, apesar de devidamente assinado pelo devedor, tal contrato se encontra desprovido da assinatura de duas testemunhas, restando patente e inegável que lhe falta um dos requisitos legais para que seja considerado um título executivo.

3. Cabe ainda ressaltar que a Juíza “a quo” intimou a parte exequente, conforme decisão de id de nº 144228078, para manifestar nos autos a respeito das questões aventadas, ou ainda, caso tivesse interesse na conversão em ação de cobrança, que fizesse as devidas adequações. Após tal decisão, a parte Reclamante manifestou requerendo a reconsideração da decisão com o consequente recebimento da inicial como Execução de Título Extrajudicial, expondo seus fundamentos, contudo, sem a regularização do título com a assinatura posterior das duas testemunhas.

4. Ademais, não há óbice à aposição tardia das assinaturas, notadamente quando os demais elementos dos autos evidenciam a condição de eficácia executiva do título. As testemunhas, sendo meramente instrumentárias, não precisam estar presentes no momento da subscrição do contrato. Assim, regularização do título com a assinatura posterior não acarreta qualquer prejuízo, ainda mais porque será realizado o contraditório, nesse sentido é o entendimento do jurisprudencial:

EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
. Instrumento de confissão de dívida. Subscrição de duas testemunhas e do devedor. Existência de título extrajudicial. Hipótese em que as alegações do executado não afastam a higidez do título executivo extrajudicial que ampara o feito principal, capaz de espelhar obrigação líquida, certa e exigível. Exegese do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil.
Saneamento do vício. Testemunhas meramente instrumentárias, não se exigindo assinatura contemporânea à constituição do negócio jurídico. Sentença de procedência dos embargos à execução reformada
. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Majoração em sede recursal. Fixação da verba honorária em 12% do montante decotado da execução - valor do valor atualizado da ação. Artigo 85, § 2º, do CPC. Recurso provido." (Apelação Cível nº 1001613-24.2021.8.26.0577, Rel. Des. LIDIA CONCEIÇÃO, 24a Câmara de Direito Privado, j. em 22/07/2021).

5. Em caso idêntico ao discutido nestes autos, ajuizado também pela instituição de ensino ora Recorrente, esta Turma Recursal Única manteve a decisão que indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 784, III, do CPC, in verbis:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO EDUCACIONAL – AUSENCIA DE ASSINATURA DOS DEVEDORES E TESTEMUNHAS – AUSENCIA DE TITULO – PROCESSO EXTINTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diante da ausência da assinatura da devedora, bem como das testemunhas no contrato educacional apresentado pela recorrente, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência do título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC.
2. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1000573-88.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - DOCUMENTO PARTICULAR DESPROVIDO DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - NULIDADE DA EXECUÇÃO - CONVERSÃO EM MONITÓRIA - IMPOSSIBILIDADE APÓS CITAÇÃO DO EXECUTADO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A ausência de executividade de contrato particular, por estar desprovido de qualificação do contratante e assinaturas de duas testemunhas, diz respeito a condição da ação executiva e a pressuposto processual. 2 - O contrato de prestação de serviços, para ser considerado título executivo extrajudicial, deve estar assinado pelo devedor e por duas testemunhas, com identificação e qualificação de todos (art.
784
,
III
,
CPC
). Não atendidas as formalidade legais, não possui força executiva. 3 - É admissível a conversão da ação de execução de título extrajudicial em ação monitória antes da citação do executado (STJ -
REsp n.º 1.129.938/PE
). (TJMG -
Apelação Cível 1.0000.21.158578-1/001
, Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2021, publicação da sumula em 28/10/2021)(GRIFO NOSSO)

6
.

A sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7
.

Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022